Tribunal: TJDFT
Processo: 0706962-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0706962-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ SERGIO DE VASCONCELOS JUNIOR AGRAVADO: ECTA-ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONTROLE TECNOLOGICO LTDA - ME, GEOFUNDACOES ENGENHARIA, TRANSPORTES, GEOTECNIA, FUNDACOES, PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ SERGIO DE VASCONCELOS JUNIOR contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, no processo n. 0020151-56.2016.8.07.0001, movido em desfavor de ECTA ENGENHARIA ARQUITETURA E CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA ME, suspendeu a execução pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC (ID 114849142, origem). Em suas razões (ID 33277088), narra o agravante que o processo de origem é execução de título extrajudicial, tendo o juízo de origem indeferido a penhora sobre o faturamento da agravada – sob o argumento da preclusão – e determinado a suspensão do feito. Afirma não ser possível falar em preclusão na hipótese, pois a decisão anterior (ID 103371324) apenas indeferiu, momentaneamente, a penhora sobre o faturamento, sinalizando a possibilidade de renovação do pedido. Portanto, após a juntada de pesquisas infrutíferas ao sistema e-RIDF, e em virtude do esgotamento das buscas, é possível a reiteração da diligência. Ressalta a natureza alimentar da verba (honorários advocatícios), razão pela qual estaria configurado o perigo de dano irreparável. Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, haja vista a determinação de indicação de bens penhoráveis, sob pena de suspensão do feito. No mérito, busca a reforma da decisão para permitir a penhora do faturamento da empresa, no importe de 30% (trinta por cento). Preparo efetuado (ID 33277092). É o relatório. Decido. Conforme relatado, o agravante se insurge contra a decisão que suspendeu a execução pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC (ID 114849142, origem). Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Em análise preliminar da controvérsia, não considero presente, nesse momento, o fundado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a fim justificar a medida vindicada. Frisa-se que o arquivamento provisório (art. 921, III e § 1o, CPC) não acarreta prejuízo à parte exequente, pois, além de permanecer suspenso o prazo prescricional, poderá o credor postular o desarquivamento tão logo encontre bens passíveis de penhora. Ademais, apesar admitida pelo ordenamento pátrio, a penhora de faturamento da empresa deve ser compreendida como medida excepcional, somente adotada quando inexistentes outros bens penhoráveis e desde que não comprometa a continuidade da atividade empresarial. Considerando a ausência de risco imediato e a necessidade de esclarecimentos sobre a presença dos requisitos para a medida constritiva vindicada, entendo que a controvérsia poderá ser dirimida no julgamento do mérito, depois de instaurado o contraditório e garantida a ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 11 de março de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator